Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700279-78.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ALDENORA MARIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: GILBERTO FERNANDES DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Anula-se contrato de cessão de direito uma vez comprovado que houve falsificação da assinatura do cedente. A perícia conclusiva, embora feita em outro processo do qual a ré participou, é prova aceitável no caso, sobretudo diante da sentença transitada em julgado (no outro processo) que admitiu a liceidade da perícia e suas conclusões. 2. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento do direito de defesa ante o indeferimento do pedido de produção de provas periciais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado malferimento aos artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diante da existência de um laudo pericial elaborado por perito da confiança do outro Juízo, acolhido por sentença transitada em julgado, acertadamente o MM Juiz indeferiu a realização de nova perícia com o mesmo objeto, qual seja, apurar se a assinatura no documento de cessão de direitos e em procuração lavrada em cartório é autêntica ou falsa. Após a sentença, o Recorrente traz um fato novo, qual seja, foi aberto um inquérito criminal para apurar se houve falsa perícia. Além da inovação recursal, a mera abertura de inquérito não significa que se deva fazer nova perícia nestes autos. Ao contrário, a sentença transitada em julgado validou a perícia anterior (feita no Processo n. 0703886-02.2021.8.07.0020) e é prova plenamente aceitável para este processo de que houve a falsificação de assinatura. Evidente que se, no futuro, vier a ficar comprovado que o perito incorreu em crime de falsa perícia, a Parte, se assim entender de direito, poderá buscar efeitos consequenciais no âmbito cível. Assim, não se justificava a realização de nova perícia para apurar os mesmos fatos, o mesmo documento e referentes ao mesmo imóvel, em processo do qual inclusive a Recorrente participou como terceira interessada. Rejeito a alegação” (ID. 59982273). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016